Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Inscrição de dependente no plano de previdência complementar do pai após a morte dele. Comprovado o preenchimento do requisito do regulamento de constatação da incapacidade do dependente antes dos 21 anos, a partir dos documentos médicos juntados aos autos, corroborados pela perícia judicial. Laudo pericial suficientemente fundamentado, conclusivo e coerente. Sentença mantida.